Tribunal: TJDFT
Processo: 0744340-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0744340-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: CAETANO CONTABILIDADE E METALURGICA LTDA, VALDIVINO DE LIMA MARTINS D E S P A C H O Desentranhe-se a petição de ID 77427870. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora